Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743684-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n.o 0703583-91.2021.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial e determinou a expedição de precatórios e requisições de pequeno valor. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que juízo recorrido entendeu ser aplicável no presente caso a Lei Distrital no 3.624/2005 que versa sobre o teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, entretanto tal legislação não deve ser aplicada ante o advento da Lei Distrital de no 6.618/2020 que versa sobre a expedição de RPV; que a Lei Distrital de no 6.618/2020 tem aplicação imediata ante o fato de que tem natureza processual; que não é aplicável o entendimento fixado no Tema 972 do STF no sentido de que é inaplicável a legislação nova quanto aos fatos já constituídos anteriormente; que há distinção entre o precedente e o caso dos autos. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao montante devido, com o cancelamento do precatório n. 0752258-71.2023.8.07.0000, eis que o valor corrigido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo juntado no Id no. 65102613. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois em nada prejudicará o direito do exequente/agravante, que poderá, após julgado o mérito do presente agravo, se for o caso, requerer a expedição de novas Requisições de Pequeno Valor, nos termos do que dispõe a Lei no. 6.618/2020, caso obtenha sucesso na demanda. Ou seja, não se vislumbra neste momento processual risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ao contrário, a medida adotada pelo Juízo de primeiro grau é reversível a qualquer momento, mediante a determinação eventual de novos RPV’s ou a sua complementação, conforme o caso. Lado outro, o requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que a data do trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 11/3/2020, com indicativo de que não se aplique a Lei Distrital de no 6.618/2020, cuja vigência se iniciou em 19/6/2020, vide, v.g., “ 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792), declarando a inaplicabilidade de nova lei disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor - RPV ou precatório às situações já constituídas, ante a natureza material e processual desse tipo de norma, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3.1. Firme o entendimento de que o tema se aplica tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor.”(Acórdão 1900420, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024)”. Nesse sentido, vide v.g., “acórdãos 1900400, 1897764, 1917667 e 1892877 etc.” Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador